Tribunal: TJES
Processo: 5001724-84.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO MOTIVO MUDOU-SE. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).

2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação e em atenção aos princípios da probidade e boa-fé, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial que retorna com informação “mudou-se” não é suficiente para afastar a comprovação da mora, já que caberia ao devedor manter seus dados atualizados.

3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de “
mudou-se
”.

4. Sentença anulada.

5.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001724-84.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: LEANDRO BRUN DE ANDRADE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001724-84.2021.8.08.0012

APELANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO
: LEANDRO BRUN DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre Recurso de Apelação Cível interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, objetivando a reforma da Sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, ante a ausência da constituição em mora do devedor.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Marcos Valls Feu Rosa, deu provimento ao Recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. Para tanto, consignou que “conforme comprovado no ID 2373533 - Pág. 2, a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes ID 2373531 - Pág. 1, apesar de ter retornado por motivo de “mudou-se”
.

Acerca do tema – constituição em mora do devedor –, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é
imprescindível
a
comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, sendo
dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Nessa mesma linha, destaco:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e devolvida em virtude de mudança do devedor caracteriza-se como cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu
. Precedente. 2. No caso, ficou assentado no acórdão recorrido que a parte ré não se mudou de endereço. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.096.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, necessária a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, com a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral, apenas dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. [...]
(AgInt no AREsp n. 2.119.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)

No caso que ora se examina, a Notificação Extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, porém o Aviso de Recebimento - AR retornou com a informação de
“
mudou-se
”
.

Nos termos da jurisprudência colacionada, o simples envio da Notificação Extrajudicial para o endereço fornecido no contrato
não
é suficiente para configurar a mora do devedor se esta não foi devidamente entregue, ainda que a terceiro.

Desta forma, verifico que a Instituição Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, o que lhe ensejou, de forma correta, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Do exposto
, da análise minuciosa dos autos, rogando todas as vênias aos que me antecederam, manifesto-me por inaugurar divergência, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É, respeitosamente, como voto.

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos em razão da divergência
inaugurada
nos votos que me antecederam.

Cinge-se a controvérsia quanto à constituição em mora do devedor, ora apelado, para fins
da
ação de busca e apreensão, na hipótese em que a notificação extrajudicial é enviada ao endereço fornecido pelo devedor, porém, o AR retorna com
a informação
“mudou-se”.

Em seu voto de relatoria, o E. Desembargador Jorge do Nascimento Viana entendeu por dar provimento ao recurso da instituição financeira, a fim de anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
determinando o regular prosseguimen
to
da
ação. De outro
modo
, entendeu o E. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido não é suficiente para configurar a mora do devedor se esta não foi devidamente entregue.

Pois bem.

Como cediço, prevê o
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
in litteris
:

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a recorrente alega que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato,
não tendo sido entregue em razão de
o
a
pelado
ter se mudado
.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que “
o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora”
.

Tal ilação decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.848.836/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Dito isso, e após analisar detidamente os presentes autos, pude verificar que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, tendo sido entregue, com aviso de recebimento, a terceiro que informou que
o
devedor se mudou.

Desse modo, não sendo imputável ao credor a desídia do devedor, manifesto-me no sentido de acompanhar o voto de relatoria para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Conforme já relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.
A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – ausência de notificação extrajudicial válida - , nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

O eminente relator, Des Subst Marco Valls Feu Rosa, considerando válida a Notificação Extrajudicial devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes ID 2373531 - Pág. 1, apesar de ter retornado por motivo de “
mudou-se
”, citando jurisprudência sobre a matéria, recomenda pelo provimento do recurso para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Tal entendimento foi acompanhado por voto escrito o eminente Des. Manoel Alves Rabelo.

Não obstante, o Des. Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto inaugurando divergência, eis que, a seu ver, o simples envio da Notificação Extrajudicial para o endereço fornecido no contrato
não
é suficiente para configurar a mora do devedor se esta não foi devidamente entregue, ainda que a terceiro.

Em razão do resultado não unânime e da sistemática prevista no art. 942 do CPC, os autos vieram com vista ao meu gabinete para análise, e já adianto ter posicionamentos pretéritos seguindo a mesma linha de intelecção do eminente relator em casuísticas semelhantes.

Entendendo que a melhor exegese dos enunciados normativos do Decreto-Lei 911/1969 seria, dada a disposição do art. 2º, §2º, considerar necessária a efetiva entrega, podendo esta ser dispensada, contudo, quando se verificar que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega, aplicando-se a Teoria dos atos próprios, como é exemplo quando o devedor realiza
MUDANÇA DE ENDEREÇO
no curso da relação contratual, sem atualização cadastral, o c.STJ proferiu paradigmático julgamento a seguir transcrito, que acabou seguido por boa parte das Cortes de Justiça, inclusive, pelas Câmaras deste Sodalício. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.828.778/RS; Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação 29/08/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.
4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6.
Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".
7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4.
Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.
1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, restando esclarecido que O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 2. - No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. [...] 6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) .

Na hipótese, tem-se por inequívoco que a Notificação Extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, porém o Aviso de Recebimento - AR retornou com a informação de
“
mudou-se
”
. Em casos tais, a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva. Assim, a notificação contida no ID 2373533 deve ser considerada válida para todos os fins.

Pelo exposto, rogando vênias ao posicionamento divergente,
acompanho integralmente
o voto do e.
Relator
, para dar
provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

VOTO

VISTA

Eminentes pares. Assim como o eminente Relator, entendo o
retorno do AR com a informação "mudou-se" é passível de constituir em mora o devedor fiduciário na ação de busca e apreensão regida pelo Dec.Lei 911/69
, porquanto enseja a presunção de sua má-fé em não informar a modificação de seu endereço a instituição financeira, dever anexo do negócio jurídico.

Agindo a instituição financeira dentro dos limites contratuais e da boa-fé, não pode ela ser penalizada por um ato da outra parte contraente fundado no intuito de furtar-se da obrigação.

Apenas não seria o caso de validar a notificação em comento se o devedor estivesse ausente de sua residência, hipótese em que presumiria a sua boa-fé, máxime em razão do desencontro dele com o entregador da correspondência, situação que não se amolda ao caso.

Nesse sentido, são vários os julgados neste Tribunal:
Apelação Cível, 012180020096,
Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021;
Apelação Cível, 012150200751,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022;
Apelação Cível, 012190096466,
Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021.

Destarte, sem maiores delongas, acompanho o eminente Relator, para também
dar provimento ao recurso e anular a sentença.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

desembargadora convocada

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001724-84.2021.8.08.0012

APTE(S):

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO(S):

LEANDRO BRUN DE ANDRADE

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença ID 2373592, proferida na presente Ação de Busca e Apreensão, através da qual o magistrado
a quo
, verificando que não foi comprovada a mora do devedor, extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 53/69) o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença aduzindo, em apertada síntese, que: 1) a petição inicial foi instruída com todos os documentos necessários, inclusive a comprovação da mora do Apelado, de tal sorte, que todas as exigências contidas em lei foram cumpridas; 2) a notificação acostada à peça inaugural foi devidamente enviada ao correto endereço do Apelado constante do contrato, desta forma, atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência ao Apelado de sua divida, constituindo-o assim, em mora; 3) o Requerente cumpriu com sua obrigação de tentar notificar o Requerido, sendo que enviou a notificação para o endereço que o mesmo informou quando assinou o contrato, todavia, o Requerido mudou-se; 4) resta claro que fora o devedor regularmente constituído em mora, quando o apelante enviou a notificação ao endereço informado no contrato entabulado entre as partes, sendo obrigação da parte atualizar seus dados.

Em primeira instância, antes da promoção da citação, o D. Julgador de piso proferiu sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender não estar comprovada nos autos a mora da parte ré, requisito essencial à propositura da ação. Ilustrando:

É cediço que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, necessário se faz comprovar a mora do devedor, por força do disposto no caput do art. 3º, do Decreto Lei 911/69. E assim é necessário para evitar que o devedor seja surpreendido com desapossamento do bem sem ter tido a oportunidade de purgar a mora.

No caso vertente, o autor ingressou com a ação sem a devida comprovação da mora, vez que a intimação do protesto não alcançou seu propósito.

É certo que o art. 15 da Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, prevê a possibilidade da intimação via edital naquelas hipóteses em que não for possível a localização da pessoa indicada.

Ora, cabia ao autor esgotar todos os meios de tentativa de notificação pessoal antes de realizar a abertura do processo, pois inegável que a não notificação, causa manifesto prejuízo ao devedor-consumidor, já que prejudica a defesa de seus direitos.[...]

Frise-se, por fim, que ao autor foi dada a oportunidade para sanar a irregularidade, contudo, deixou escoar o prazo concedido sem tomar qualquer

providência, se limitando a peticionar insistindo que a constituição em mora da requerida revestiu-se das formalidades legais.

Não estando, pois, devidamente comprovada a mora do devedor, impõe-se a extinção do feito pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

E nem se diga que, por tratar-se de mora ex re, a ausência de notificação prévia mencionada pelos dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 impede apenas a concessão da medida liminar de busca e apreensão, mas não a continuidade da demanda para que a citação da parte requerida supra a inexistência de constituição moratória anterior.

A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, não estando devidamente comprovada a mora do devedor, impõe-se a extinção do feito pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ou seja, pela ausência de

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários.

Pois bem. De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão
[1]
, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, por sua vez, afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR),
in verbis
:

§ 2° - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação e em atenção aos princípios da probidade e boa-fé, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial que retorna com informação “mudou-se” não é suficiente para afastar a comprovação da mora, já que caberia ao devedor manter seus dados atualizados. Neste sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.828.778/RS; Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação 29/08/2019) [não existem destaques no original]

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha a mesma linha de entendimento, conforme se observa a partir dos julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispersão de entendimentos no Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade da efetiva entrega (pessoal ou à terceiro) da Notificação Extrajudicial para comprovação da constituição em mora. Contudo,
há uniformidade de posicionamento na hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado frustrada por motivo de mudou-se, sendo esta considerada válida para fins de constituição em mora do devedor que deixou de informar a mudança de seu domicílio.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno para regular prosseguimento do feito.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190096466, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.
1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor”, restando esclarecido que “O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019).
2. - No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40.
2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento.

[...] 6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) [não existem destaques no original]

Na presente hipótese, conforme comprovado no ID 2373533 - Pág. 2, a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes ID 2373531 - Pág. 1, apesar de ter retornado por motivo de “
mudou-se
”.

Assim, nos termos da fundamentação supra, resta comprovada a mora do requerido, restando preenchido o requisito previsto no art. 3º do Decreto-lei nº 911.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Relativamente aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de formação da relação processual, bem como o provimento do recurso.

É como voto.

[1]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.